Tribunal: STF
Processo: ADPF 1269
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 1º DO DECRETO-LEI 1.025/1969. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT E INCISOS XXII e LIV; 19, INCISO III; e 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de  amicus curiae, formulado pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) (doc. 10).



    O telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de órgãos e entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu a ampliação da intervenção de amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei nº 13.105/2015).



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre questão de fundo debatida nos autos – compatibilidade, com a Constituição Federal, do encargo previsto no artigo 1º do Decreto-lei 1.025/1969 – e as funções institucionais da postulante, com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) no feito, na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente